Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812066-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JOSE MARIA BORGES REIS,

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. MORTE DA VÍTIMA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, §3º DO CDC. REGRA DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso o artigo 14, §3º do CDC.

2. Tratando o caso concreto de responsabilidade por fato do serviço, é ônus do fornecedor comprovar a existência de uma das causas excludentes previstas no art. 14, §3º do CDC para que seja afastada sua responsabilidade civil (inversão
ope legis
). Ou seja, a presente hipótese se difere da inversão probatória prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC que depende da análise dos requisitos legais pelo magistrado (inversão
ope judicis).

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto do eminente Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BELEM RIO TRANSPORTES LTDA em face de decisão proferida pelo
juízo da 6ª vara cível e empresarial da capital na Ação de Reparação de Danos (Proc. nº 0853314-30.2020.8.14.0301) movida por JOSE MARIA BORGES REIS.

A lide diz respeito à existência de responsabilidade civil da Agravante pela morte do filho do Agravado, atropelado por motorista que conduzia o ônibus da empresa.

O juízo singular proferiu a seguinte decisão inicial (ID 4120846 - Pág. 27):

1. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos moldes do art. 98, do CPC e Súmula n° 06, do TJE/PA, uma vez que, diante da profissão declarada pela parte Requerente, bem como da situação fática narrada nos autos, não se vislumbra, num juízo de cognição sumária, elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada;

2. Considerando a pandemia de COVID-19, deixo de designar audiência de conciliação; acrescente-se, ainda, que, em casos como os dos autos, a conciliação se mostra frequentemente infrutífera em um primeiro momento, dado que comumente as empresas de transportes Requeridas denunciam a lide para alguma seguradora que eventualmente tenham contratado;

3. Cite-se a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, contestar a presente demanda, sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344);

4. Em se tratando de acidente automobilístico causado em tese por veículo oriundo de empresa detentora de concessão de serviço público de transporte, este juízo aplica o art. 17, do CDC, para considerar o falecido como consumidor por equiparação (bystander) e, assim entendendo, inverte-se o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, dado que a matéria em apreciação é de índole consumerista e a parte Requerente é hipossuficiente
.

5. Serve a cópia da presente decisão de mandado ou carta de citação e ofício (Provimento n° 003/2009-CJRMB).

Insurgindo-se contra a inversão do ônus probatório
,
a parte ré ingressou com o presente recurso aduzindo a ausência dos requisitos previstos no artigo 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devido não haver, segundo a empresa, verossimilhança das alegações do Agravado uma vez que existiriam provas nos autos que demonstrariam que a vítima teria consumido bebida alcoólica em um bar próximo ao lugar do acidente e que teria passado com sua bicicleta na frente do ônibus, não utilizando a ciclovia local.

Por fim, argui que “não há como enquadrar o agravado como consumidor apenas por ser a empresa concessionária de serviço público, considerando que o falecido não era usuário do coletivo, tampouco o recorrido, seu genitor, bem como a fatalidade ocorrida não foi ocasionada pelo preposto da empresa agravante na ocasião do incidente, o que ficou devidamente comprovado pelo processo criminal acostado com o presente recurso”.

Dessa forma, a Agravante requer o integral provimento do recurso a fim de que seja reformado o
decisum
para revogar a concessão da inversão do ônus da prova.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 4143173), decidi indeferir o efeito suspensivo pleiteado.

O Recorrido não apresentou contrarrazões recursais (ID 4526683).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a inversão do ônus probatório por entender que a lide trata de matéria consumerista devido o falecido ser considerado consumidor por equiparação.

Em seu recurso, a empresa Agravante defende
a necessidade de revogação do
decisum
, ante a ausência dos requisitos do artigo 6º, VIII do CDC, em especial a verossimilhança das alegações, já que estaria configurada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do acidente automobilístico que a levou a óbito. Afirma ainda a impossibilidade de se enquadrar o Agravado como consumidor apenas pelo fato de a empresa ser concessionária de serviço público, considerando que nem ele (genitor) nem a vítima eram usuários do coletivo.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Isso porque, analisando os autos, vejo que o processo diz respeito à responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, pois trata de acidente automobilístico causado por veículo oriundo de empresa concessionária de serviço público de transporte, aplicando-se à demanda o art. 17 do CDC: “Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Logo, a matéria também é regida pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Diante disso, entende-se que a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor, como se vê na hipótese sob exame, é regra de julgamento, sendo determinada pela própria lei, no caso o artigo 14, §3º do CDC.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.

1.- A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei.

2.- "Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção."
(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).

3.- Em âmbito de recurso especial não há campo para se revisar entendimento assentado em provas, conforme está sedimentado no enunciado 7 da Súmula desta Corte.

4.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o defeito na prestação do serviço - não entregou a documentação regular do veículo no momento da contratação -, foi fixado o valor de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão.

6.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 402.107/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013.)

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais. Incidente no interior do ônibus. Prestadora de serviço público de transporte coletivo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Presença das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Responsabilidade Objetiva. Artigo 14 da legislação consumerista. Inversão do ônus da prova. Ope legis
. Decisão singular mantida. Recurso desprovido. 1. A responsabilidade da agravante é objetiva, tanto por ser fornecedora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quanto por ser prestadora de serviço público, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.
2. Na hipótese em tela, a inversão do ônus da prova se dá ‘ope legis’, independendo de decisão judicial a respeito,
cabendo à fornecedora do serviço provar a inocorrência de defeito na prestação do mesmo ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º, do artigo 14 da legislação consumerista.

(TJ-PR - AI: 00358339720198160000 PR 0035833-97.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 22/04/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020)

Nesse sentido, tratando o caso concreto de responsabilidade por fato do serviço, é ônus do fornecedor comprovar a existência de uma das causas excludentes previstas no art. 14, §3º do CDC para que seja afastada sua responsabilidade civil (inversão
ope legis
). Ou seja, a presente hipótese se difere da inversão probatória prevista no art. 6º, inc. VIII daquele diploma legal, a qual depende da análise dos requisitos legais pelo magistrado (inversão
ope judicis).

Em vista disso, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento
, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
agravado que deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária Agravante.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/10/2023